Tribunal: TCU
Processo: 003.044/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5370/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, em período superior a 180 dias; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por George Morais Ferreira (peças 95, 105 e 106) em face do Acórdão 2702/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 74), dando-se ciência desta decisão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 107), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.044/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); George Morais Ferreira (XXX.215.731-XX); Jânio Carlos Alves Freire (XXX.229.241-XX); Ricardo Fortunato de Oliveira (XXX.573.421-XX) 1.2. Recorrente: George Morais Ferreira (XXX.215.731-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Trindade - GO 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena (33.670/OAB-GO) e outros, representando George Morais Ferreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.